Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725755-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA JUSTINO DE LYRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO 1. ROSANGELA JUSTINO DE LYRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 239119677, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSANGELA JUSTINO DE LYRA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual pretende a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que “a Ré suporte os ônus financeiros do imprescindível tratamento da autora, de modo a custear as 05 sessões de tratamento com ondas de choque e tratamentos posteriores, na forma prescrita pela médica responsável”. Para tanto, afirma possuir diagnóstico de Tendinite Aquileana, Metatarsalgia e Fibromatose da Fascia Plantar (CID M766, M774, M722), encontrando-se afastada de suas atividades laborais, sendo-lhe indicado o tratamento com ondas de choque, que foi negado pelo plano de saúde, sob a justificativa de que o procedimento não faz parte do rol da ANS. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Explico. Até junho de 2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios era pacífica no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo. A 2a Seção daquele tribunal, todavia, reviu o entendimento e estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas. Posteriormente, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que restabeleceu em parte a jurisprudência anterior e acolheu algumas exceções mencionadas no leading case da 2a Seção do STJ, com as seguintes diretrizes no §12 e condicionantes no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde): §12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. As condicionantes do citado §13 são alternativas, em face da conjunção “ou”. Todavia, numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que o tratamento prescrito para a autora não atende a nenhuma das condicionantes do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Inclusive, um dos artigos acostados aos autos pela parte autora apresenta a seguinte conclusão: "Conclusão: A aplicação de TOC parece seruma alternativa para o manejo da FP crônica com benefícios no controle da dor. Contudo, quandocomparada a outras terapias como ultrassom, radiofrequência, laser de baixa intensidade eexercícios domiciliares os resultados foram similares para o desfecho da dor." (ID 229985736) Registro que a cobertura em plano de saúde não é universal e obrigatória para todo e qualquer procedimento, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. Os limites podem ser definidos, desde que não sejam arbitrários, pois previamente estabelecido pela ANS, dentro de critérios razoáveis. Desse modo, há de existir, ao menos, previsão legal para cobertura do tratamento pretendido pela autora, a fim de que se pudesse analisar se ele se enquadraria nos parâmetros definidos pela cobertura obrigatória. Ademais, não está comprovado que o tratamento ora vindicado seria o único procedimento terapêutico às enfermidades da autora. Igualmente, observo que não há prova no sentido de que a única solução para o caso seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que sem seu uso envolveria alta probabilidade de mortalidade. Por outro lado, não se vê qualquer indicação em relação à urgência noticiada pela autora em sua petição inicial. De fato, em nenhum dos relatórios médicos acostados há qualquer indicação quanto à urgência sugerida pela parte autora em sua narrativa. A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98, reguladora dos planos de saúde. Outrossim, o mesmo diploma legal prescreve que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos dessas naturezas. A propósito, segue a transcrição dos respectivos significados: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Segundo definição legal constante da legislação de planos de saúde, os termos emergência e urgência médica referem-se à situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação pré-existente, que põe em risco a vida do paciente. Todavia, não há, nos autos, qualquer informação nesse sentido. Nestas condições, impõe-se a apreciação da questão num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que é inviável em sede de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Intimem-se.” (grifo e negrito no original) 2. A agravante-autora sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 3. Afirma que “a prova inequívoca encontra-se materializada no relatório médico anexado de Id. 229985732, atestando a necessidade do procedimento para o pronto reestabelecimento da saúde da agravante”; a “verossimilhança das alegações funda-se na expectativa de direito da beneficiária de plano de saúde de ter a cobertura de procedimento reputado urgente quando dele necessitar, em especial, pela sua idade avançada, portanto, idosa para efeitos legais”; e “o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra evidenciado pelo relatório médico e pela condição da paciente, que possui 60 (sessenta) anos, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a sua saúde.” (id. 73345555, págs. 6/7). 4. Pondera que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. 5. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir atutela provisória de urgência e determinar que a agravada-ré autorize e custeie cinco sessões de tratamento com ondas de choque e tratamentos posteriores, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida. 6. Sem preparo, pois a agravante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Conforme solicitação médica juntada pela agravante-autora, datadas de 5/3/2025 e 19/3/2025 (ids. 229985732 e 229985734, autos originários), a médica ortopedista e traumatologista que a acompanha, Dra. Tainne Gomes, atesta que: “SOLICITAÇÃO DE TERAPIA DE ONDA DE CHOQUE História Clínica: paciente apresentado dor em aquiles + fascia plantar bilateral há mais de um ano. Paciente fez tratamento com fisioterapia e mudança de calçado sem melhora do quadro. Paciente encontra-se afastada das atividades laborais devido ao quadro. EFO: dor insercional no aquiles bilateral + dor em fascia plantar + dor em cabeça dos metatarsos. Resultado dos exames: RM DE TNZ DIR: leve fasciíte plantar RM DE TNZ ESQ: Entesofitos no tendão de aquiles, leve fasciíte plantar, edema subcutâneo perimaleolar medial RM DE PÉ DIR: Cisto sinovial pericapsuloligamentar medial do 1 MTT, bursite intermetatarsiaca do 2 MTT RM DE PÉ ESQ: Cisto sinovial acoplado nos flexores de 2 dedo, no nível da MTF, bursite do 1 e 2 MTT Diante do quadro clínico acima e do exame em anexo, solicito 5 sessões de tratamento com ondas de choque, para melhora dso sintomas e evitar a necessidade de tratamento cirúrgico. Saliento que a terapia tem comprovação da eficácia e melhora do quadro que a paciente apresenta, conforme solicita a Lei 14454/2022 (artigo 10 parágrafo 13 – incisos I e II). Essa terapia é recomendada a ser realizada de forma adjuvante a outras terapias, que já vem sendo realizadas pela paciente há mais de um ano, como por exemplo, fisioterapia, sem melhora do quadro. Ratifico a necessidade de terapia associada para evitar piora do quadro culminando em procedimento cirúrgico. Diagnósticos M766: Tendinite aquileana M744: metatarsalgia M722: fibromatose da fascia plantar Procedimentos solicitados: 30730120 – Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes moles-acompanhamento 1a aplicação 30730139 – Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes moles-acompanhamento reaplicações x4.” 12. O tratamento, na forma prescrita, foi indeferido pela agravada-ré em 13/3/2025, sob o fundamento: “Informamos que após análise do pedido médico foi verificado que o procedimento solicitado em relatório médico (TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE) não possui previsão de cobertura no Rol da ANS – RN No 465/2021” (id. 229985739, autos originários). 13. Diante das informações acima, está evidenciado que não há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois se trata de tratamento eletivo, não havendo urgência para a realização da terapia por ondas de choque. 14. De outro turno, apesar da agravante-autora relatar que a negativa, aliada à sua idade, de 60 anos, coloca em risco a sua saúde (id. 73345555, págs. 6/7), dos relatórios médicos acostados, não se extrai a urgência ou emergência na realização do procedimento. Ressalte-se que a urgência do procedimento não pode ser presumida. 15. Como os relatórios médicos não apontam haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 16. Nesse sentido, transcrevo julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA DE CHOQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada denegatória da medida liminar. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1644835, 0730949-28.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 02/12/2022.) 17. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização da terapia por ondas de choque extracorpórea em partes moles liminarmente. 18. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 19. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 20. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora